Tribunal: TJDFT
Processo: 0731570-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MEDIDA NECESSÁRIA. ESCALADA INFRACIONAL DO PACIENTE. GRAVIDADE DA CONDUTA. ESTABILIDADE SOCIAL E GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme dispositivos legais do Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 108 e 174), é cabível a medida de internação provisória para a manutenção da ordem pública devendo a decisão, para tanto, ser fundamentada, baseando-se em indícios de autoria e materialidade a demonstrarem a necessidade imperiosa da medida.
2. In casu, adequada a medida de internação provisória do menor pela necessidade de se resguardar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração de condutas semelhantes e, também, por se verificar a escalada infracional do paciente, restando, inclusive, ineficaz a aplicação de outras medidas cautelares previstas no ECA.
3. Os fatos do contexto social do adolescente corroboram com a medida cautelar decretada, visto que não há indicativo nos autos de que, no momento, exista adulto capaz de exercer autoridade sobre o jovem. Além do mais, o paciente está inserido em um contexto de evasão escolar, de uso de drogas e de desobediência aos pais, o que reforça a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema para a garantia da ordem pública e da sua integridade física e psíquica.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.